Tribunal: TJSP
Processo: 1022197-74.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1022197-74.2017.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MIYOKO FUJISAKA, EDNA RAMOS RIBEIRO DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), EVANIRA APARECIDA MARCELINO, JORGE KATO KAWANO,
MARIS DE MORAES, MARLETE ROMILDA SILVA, MIRIAN RAMOS, WALDIR
BADIN (JUSTIÇA GRATUITA), ODACIR CAMPESI, REYNALDO DOS ANJOS,
RUTE DIAS TORRES, SILVANA RITA DE CASSIA BENAZZI, SILVIA REGINA
ALÉSSIO, VERA CLARA LUCIA MACEULEVICIUS e ALBERTO CONDE FILHO, é
embargado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022197-74.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 33.966.
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1022197-74.2017.8.26.0053/50001.
COMARCA: SÃO PAULO.
EMBARGANTE: WALDIR BADIN E OUTROS.
EMBARGADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
VOTO 33.966.
EMENTA: Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual acolhidos em parte
anteriores embargos de declaração opostos
pelos ora recorrentes. Inocorrência dos
vícios apontados por esses embargantes.
Recurso
que
tem
caráter
meramente
infringente. Portanto, embargos que ficam
rejeitados.
Embargos de declaração (folhas 1 a 4)
foram opostos por Waldir Badin e outras pessoas
qualificadas nos autos ao acórdão (folhas 175 a 187
dos autos principais) pelo qual acolhidos em parte
anteriores embargos de declaração por eles opostos.
Esses embargantes alegaram, em resumo,
o seguinte: a) haver omissão e contradição no aresto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022197-74.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 33.966.
3
ora recorrido; b) por sinal, tratar-se a verba
denominada “vantagem pessoal LC 1059/08
AFR” de
gratificação instituída com o escopo de assegurar a
irredutibilidade
de
vencimentos,
além
de
ter
natureza idêntica a do salário-base; c) estar
garantido o pagamento desse adicional a inativos e
pensionistas; d) ter sido determinada a inclusão da
verba denominada Prêmio de Incentivo à Qualidade,
que também tem caráter geral, no cálculo de
adicional por tempo de serviço; e) dever ser
conferido
tratamento
igualitário
em
relação
à
supracitada verba (vantagem pessoal LC 1059/08 -
AFR); f) haver previsão de incorporação e extensão
aos
inativos
da
verba
denominada
Prêmio
de
Desempenho Individual PDI; g) portanto, requerer o
acolhimento destes embargos a fim de que sanados os
supracitados vícios.
É o relatório.
Impõe-se a rejeição dos embargos de
declaração sob apreço.
A
propósito,
a
fundamentação
do
decisório atacado, fruto de análise apropriada, é
suficiente e está à altura do desacolhimento da
matéria sob exame.
Com efeito, contrariamente ao alegado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022197-74.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 33.966.
4
por esses embargantes, houve apreciação a respeito
da
inviabilidade
da
utilização
das
verbas
denominadas “vantagem pessoal LC 1059/08
AFR” e
“Prêmio de Desempenho Individual PDI” na base de
cálculo de adicional por tempo de serviço.
Por
sinal,
desse
aresto
recorrido
constou, entre o mais, o seguinte (folhas 183 a 185
dos autos principais):
“Por outro lado, inviável a inclusão da
vantagem
pessoal
nominalmente
identificada

VPNI
no
recálculo de adicional temporal.
É que essa verba fora instituída pela Lei
Complementar Estadual 1.059/2008, a qual dispôs acerca da
reestruturação do regime de trabalho e da remuneração dos
ocupantes do cargo de agente fiscal de rendas do Estado.
Por
sinal,
o
artigo 2o das Disposições
Transitórias estabelece o seguinte:
'Artigo 2o - Para fins de enquadramento no
regime de remuneração instituído por esta lei complementar, o
Agente Fiscal de Rendas cujo valor da retribuição global
mensal referente ao mês da publicação desta lei complementar
seja superior ao da remuneração mensal instituída por esta
lei complementar, terá o valor da diferença considerado como
vantagem pessoal nominalmente identificada.'
Logo, com a instituição dessa verba objetivou-
se assegurar a esses servidores a irredutibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022197-74.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 33.966.
5
vencimentos em razão da reestruturação econômica da carreira.
Ademais, consoante os parágrafos 1o, 2o e 3o
desse dispositivo, essa vantagem não será reajustada e, com o
aumento dos vencimentos, ela se incorporará à remuneração do
servidor.
Daí ser evidente o caráter temporário dessa
vantagem a não autorizar a respectiva inclusão no cálculo do
adicional temporal.
Nesse
ponto,
aliás,
mutatis
mutandis,
considera-se aresto deste Tribunal cuja ementa tem seguinte
teor:
'MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL. AGENTE FISCAL DE RENDAS. Pleito de inclusão da
"vantagem pessoal nominalmente identificada" (VPNI) prevista
na Lei complementar no 1.059/2008 na base de cálculo dos
adicionais
temporais
(quinquênio
e
sexta-parte).
Inadmissibilidade
Vantagem de caráter transitório, criada
como garantia da irredutibilidade de vencimentos quando da
reestruturação da carreira, com tendência a ser absorvida com
o tempo. Caráter temporário que não implica em acréscimo nos
vencimentos dos servidores Vantagem que não deve compor a
base de cálculo dos adicionais temporais R. Sentença que
denegou a segurança mantida. RECURSO DE APELAÇÃO DOS
IMPETRANTES DESPROVIDO.'1
No que respeita ao pedido desses embargantes a
fim de que reconhecida contradição em relação à verba
denominada prêmio de desempenho individual (PDI), é presente
1 Apelação 1012594-79.2014.8.26.0053, relatora a desembargadora Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a
Câmara de Direito Público, julgamento em 23 de outubro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022197-74.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 33.966.
6
inexistir o alegado vício no aresto ora embargado.
Deveras, constou dessa decisão ora recorrida,
dentre o mais, o seguinte:
'De outra parte, de rigor a não inclusão nesse
cálculo da verba denominada prêmio de desempenho individual
(PDI), porquanto tem o objetivo de aprimorar os serviços
prestados pelo servidor e não caracteriza aumento geral de
vencimentos.
Aliás, 'mesmo a previsão de pagamento do PDI
na proporção de 50% até o primeiro processo de Avaliação de
Desempenho Individual depende da jornada de trabalho a que o
servidor estiver submetido, conforme previsto no art. 1o das
disposições transitórias da LCE no 1.158/11 e art. 6o do
Decreto Estadual no 57.781/12, afastando a natureza de
reajuste geral de vencimentos, razão porque não deve compor a
base de cálculo do adicional por tempo de serviço'2.
Logo, embora esses recorrentes argumentem
tratar-se essa vantagem de verba de caráter permanente,
reconheceu-se tratar-se de benefício de caráter específico.
Por sinal, para a respectiva percepção imprescindível o
efetivo exercício do cargo e a submissão a avaliação de
desempenho individual.”
Isso não bastasse, é de registro não se
coadunar
à
cognição
específica
da
modalidade
recursal ora em foco o objetivo desses recorrentes
de instaurar nova discussão sobre a controvérsia
para que se lhe atribua a consequência jurídica que
2 Apelação 1028803-55.2016.8.26.0053, relator o desembargador Carlos Violante, 2a Câmara de Direito
Público, julgamento em 14 de novembro de 2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022197-74.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 33.966.
7
entende correta3.
Portanto, não se verifica vício a ser
sanado em relação ao aresto embargado.
Desse modo, é de rigor a rejeição
destes
embargos,
porquanto,
como
supraexposto,
objetivam esses recorrentes rediscutir em relação ao
acórdão atacado, e não apenas que, nesta feita, se
suplemente
ou
sane
eventual
omissão,
com
consequentes declaração e modificação desse decidir.
Registra-se,
ainda,
que,
consoante
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“(...) a exigência do prequestionamento não se refere à
citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados,
mas sim ao efetivo debate das questões por eles tratadas,
com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias
(...)”.4 E, como se verificou no caso sob foco, houve
análise suficiente em relação ao pedido desses
embargantes.
Por esses motivos, e reiterando-se que
esse aresto recorrido não se ressentiu das hipóteses
3 Nesse sentido: “os embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade, dúvida,
contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com base em alegação de erros no julgamento, eis
que não possuem natureza infringente” (Orientação do Supremo Tribunal Federal publicada na Revista
Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260, 123/1049, 134/836, 147/687 e na Revista dos Tribunais
670/198).
4 Trecho de acórdão relativo ao agravo regimental nos embargos de declaração no recurso especial
966229/RS, relator o ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgamento em 5 de fevereiro de 2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1022197-74.2017.8.26.0053/50001 -Voto no 33.966.
8
previstas no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, se desacolhe o mais alegado com os embargos
de declaração sob exame.
À vista do exposto, rejeitam-se estes
embargos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.